Tribunal: STF
Processo: RE 122705
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-04
Data de publicação: 1990-09-04

Ementa:
EXTENSAO A INATIVOS DE AUMENTO DE GRATIFICAÇÃO DADO AOS POLICIAIS
MILITARES EM ATIVIDADE.
AUMENTO DESSA NATUREZA, QUE DECORRE  DE ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL DE
DETERMINADA GRATIFICAÇÃO ATRIBUIDA APENAS A CERTA CATEGORIA DE
SERVIDOR PÚBLICO, NÃO SE ENQUADRA, EVIDENTEMENTE, NA HIPÓTESE
PREVISTA NO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 102 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/69 - MODIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE POR
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA -, COMO SUSTENTOU O
ACÓRDÃO RECORRIDO PARA PROCEDER A EXTENSAO IMPUGNADA PELO
RECORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.